Tribunal: STF
Processo: Rcl 31220
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de manifestação do Subprocurador-Geral da República José Adonis Callou de Araújo Sá apresentada ao Ministro Roberto Barroso, na qual suscita a prevenção de Sua Excelência para processar e julgar todos os pedidos feitos à Corte, que se relacionam às operações denominadas Integração I e II, originária da 23ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Paraná, e as demais que lhes sejam conexas, inclusive o pedido de liberdade formulado na Rcl n° 32.081/PR. 
    Defende o Parquet Federal que a matéria seja resolvida em questão de ordem pela Presidência da Corte, com o consequente restabelecimento das “prisões preventivas de João Marafon Júnior, João Chiminazzo Neto, Luiz Fernando Wolff de Carvalho e Luiz Abi Antoun e [o indeferimento do] pedido de Leonardo Guerra.”
    Pleita, ainda, a revisão do entendimento da Presidência da Corte que assentou, em 15/3/19, a competência do Ministro Gilmar Mendes para processamento dos pedidos de extensão deduzidos por Leonardo Guerra e Luiz Abi Antoun.
    Em razão dessa manifestação e de manifestação do terceiro interessado Luiz Fernando Wolff de Carvalho, o Ministro Roberto Barroso encaminhou este feito à Presidência com o seguinte despacho:
    “Referente às Petições nº 2056/2020 (evento 40) e 2663/2020 (evento 42): 
    1. Trata-se de manifestação da Procuradoria-Geral da República, na qual requer seja suscitada questão de ordem para a definição da competência para a apreciação de pedidos de extensão da ordem de habeas corpus concedida na Reclamação nº 32.081, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes. A controvérsia reside em saber se esses pedidos de extensão devem ser efetivamente atribuídos à Relatoria do Min. Gilmar Mendes ou à minha Relatoria.
    2. Sustenta a Procuradoria-Geral da República, em síntese, que, em mais de uma ocasião, a Presidência do Supremo Tribunal Federal assentou que: a) a competência do Min. Gilmar Mendes seria restrita à verificação do descumprimento da decisão proferida na Reclamação nº 32.081, no sentido de que os indivíduos beneficiados àquela altura não fossem novamente alvo de medidas cautelares pessoais ‘pelos mesmos fatos e vícios’; e b) quaisquer outras questões relacionadas às Operações Integração I e II seriam de minha competência.
    3. Defende a Procuradoria-Geral da República, assim, que ‘só é possível o controle judicial pelo Ministro Gilmar Mendes das prisões decretadas no âmbito das ‘Operações Integração I e II’ se forem, a um só tempo, relativas às mesmas pessoas beneficiadas pelo Habeas Corpus concedido de ofício nos autos da ADPF n. 444 e, simultaneamente, tiverem por fundamento os mesmos fatos e vícios rechaçados naquela ocasião’.
    4. A partir daí, examina individualizadamente os pedidos de extensão de João Marafon Junior, João Chiminazzo Neto, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Leonardo Guerra e Luiz Abi Antoun, sustentando não haver, em nenhum desses casos, identidade fática entre as situações desses reclamantes e a decisão proferida na Reclamação nº 32.081. Requer, por essa razão, que tais pedidos sejam redistribuídos à minha Relatoria.
    5. Em seguida, manifestou-se a defesa de Luiz Fernando Wolff de Carvalho, sustentando que, ao contrário do exposto pela Procuradoria-Geral da República, sua situação fática seria idêntica à dos beneficiados pela ordem de habeas corpus do Min. Gilmar Mendes.
    6. Encaminhe-se o feito à Presidência deste Supremo Tribunal Federal, a quem compete verificar a observância de suas decisões anteriores a respeito da definição da competência.”
    É o relatório.
    Decido.
    Como vislumbrado dos autos, a Procuradoria-Geral da República alega que decisões do Ministro Gilmar Mendes, que estenderam os efeitos da liminar concedida na Rcl nº 32.081/PR a outros investigados, teriam violado 
    “a prevenção do Ministro Roberto Barroso para os processos relativos às ‘Operações Integração I e II’, bem como as sucessivas decisões da Presidência do STF que limitaram a competência do Ministro Gilmar Mendes para a ‘Operação Rádio Patrulha’.” 
    Contudo, consoante destacado pelo próprio Parquet em sua manifestação, o Ministro Gilmar Mendes ao analisar os pedidos de extensão formulados no bojo da Rcl nº 32.081/PR entendeu
    “haver pontos de intersecção e identidade parcial entre os fatos que justificaram o decreto de prisão de CARLOS ALBERTO RICHA, FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA e DIRCEU PUPO FERREIRA no âmbito da ‘Operação Rádio Patrulha’, e aqueles que ocasionaram a prisão preventiva de CARLOS ALBERTO RICHA e DIRCEU PUPO FERREIRA e o oferecimento de denúncia em face deles e de FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA e ANDRÉ VIEIRA RICHA, no bojo da ‘Operação Integração II’.” (grifos nossos)
    Ainda segundo o Subprocurador-Geral oficiante, 
    “no entendimento do Ministro [Gilmar Mendes], tanto no decreto de prisão temporária da 13ª Vara Criminal de Curitiba/PR quanto no de prisão preventiva da 23ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR foram consideradas as condutas de CARLOS ALBERTO RICHA, FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA e DIRCEU PUPO FERREIRA configuradoras do delito de lavagem de capitais, consistentes na aquisição de imóveis por intermédio da pessoa jurídica Ocaporã Administradora de Bens Ltda, quais sejam, o lote n. 18 do condomínio Paysage Beau Rivage, mediante permuta com dois terrenos localizados no Alphaville Graciosa, mais uma diferença paga em dinheiro que teria sido ocultada. Também a atuação de CARLOS ALBERTO RICHA e DIRCEU PUPO FERREIRA para influenciar a testemunha Carlos Augusto Albertini, que fundamentou a prisão preventiva de ambos na ‘Operação Integração II’, já fora considerada no decreto prisional da ‘Operação Rádio Patrulha’ e reputada inservível para justificar a medida pelo Ministro Gilmar Mendes na decisão proferida na ADPF n. 444. Desse modo, o Ministro deferiu os pedidos de extensão e concedeu novo salvo-conduto a CARLOS ALBERTO RICHA, ANDRÉ VIEIRA RICHA, FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA e DIRCEU PUPO FERREIRA.” 
    Sob essa perspectiva, anoto que o Ministro Gilmar Mendes deferiu os pedidos de extensão deduzidos por João Marafon Júnior, João Chiminazzo Neto e Luiz Fernando Wolff de Carvalho, também sob a premissa de que esses requerentes integrariam a mesma relação jurídico-processual de Carlos Alberto Richa e outros, ou seja, encontravam-se presos preventivamente 
    “pelos mesmos fatos não contemporâneos e pelos mesmos fundamentos inidôneos que foram afastados anteriormente na ADPF nº 444 e [na Rcl 32.081], inclusive por representarem violação oblíqua à proibição da condução coercitiva, inexistindo qualquer causa ou circunstância personalíssima que imponha tratamento diferenciado.”
    Ressalte-se, por oportuno, que em hipóteses como a presente, a manifestação do Ministro Gilmar Mendes, por ser Sua Excelência detentor de conhecimento mais amplo acerca da matéria constante dos autos, bem como do contido no acervo dos demais casos ditos correlatos, submetidos à sua análise, deve ser levada em conta pela Presidência desta Corte na formação do convencimento motivado.
    Com efeito, para se concluir de maneira diversa do que sustentado por Sua Excelência, mister seria a presença do revolvimento de elementos concretos constantes dos autos em que foram deferidas as extensões.
    Vale ressaltar a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que uma vez concedida a ordem de habeas corpus, eventuais decisões ulteriores que, por via oblíqua, buscam burlar seu cumprimento, são direta e prontamente controláveis pela Corte (v.g. HC nº 95.009, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, julgado em 6/11/08; e HC nº 94.016, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em 16/9/08).
    Havendo, portanto, decisão de decretação de prisão com base nos mesmos fatos não contemporâneos e pelos mesmos fundamentos inidôneos que foram afastados anteriormente na ADPF nº 444/DF e na Rcl nº 38.021/PR, assim reconhecidos pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, está Sua Excelência, por mandamento regimental, compelido a exercer o controle judicial sobre aquela decisão, ainda que em operação diversa, consoante dicção do art. 21, II, do RISTF. Vide:
    “Art. 21. São atribuições do Relator:
    (…)
    II - executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas ordens e seus acórdãos transitados em julgado, bem como determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução dos processos de sua competência, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios a outros Tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição;
    (...)”
    Anoto, de outra parte, que o rol de competências atribuídas ao Presidente pelo regimento interno deste Supremo Tribunal não lhe confere a possibilidade de reformar, ao analisar pleitos de redistribuição por prevenção, decisão de conteúdo jurisdicional proferida por seus membros no exercício do seu mister.
    Portanto, não cabe a esta Presidência decidir sobre o pedido deduzido pelo Subprocurador-Geral da República no tocante ao restabelecimento das prisões preventivas de João Marafon Júnior, João Chiminazzo Neto e Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e nem analisar o pedido de extensão formulado por Leonardo Guerra.
    Registro, por fim, no concerne o pedido de revisão do entendimento da Presidência da Corte que assentou, em 15/3/19, a competência do Ministro Gilmar Mendes para processamento dos pedidos de extensão deduzidos por Leonardo Guerra, Luiz Abi Antoun e outros, que a matéria está preclusa.
    Isso porque, não houve insurgência por parte da Procuradoria-Geral da República da decisão que reconheceu, à época, a prevenção do Ministro Gilmar Mendes na hipótese.
    Vale ressaltar que questões atinentes à prevenção devem ser alegadas pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão (RISTF, art. 67, § 6º).
    Mais ainda que assim não fosse, a pacífica jurisprudência do STF sinaliza a manifesta inadmissibilidade do recurso contra decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização jurídico-administrativa deste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental.” (AP nº 493 AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI nº 608.833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segunddo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15)
    Por todas essas razões, rejeito o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República (Petição/STF nº 2056/20), prejudicadas, por consequência, as manifestações de terceiro interessados, apresentadas aos autos em razão do petitório do Parquet.
    Dê-se ciência dessa decisão aos eminentes Ministros Gilmar Mendes e Roberto Barroso.
    Considerando que a presente ação já está acobertada pelo trânsito em julgado, certificado aos 13/4/19, providencie a Secretaria o retorno dos autos ao arquivo.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente